Tribunal: TJDFT
Processo: 0005309-14.2016.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VENDA DO BEM. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. A insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado.
3. Após o decurso do prazo de cinco dias da execução da liminar, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário, que passará a exercer os poderes inerentes ao domínio, como usar, gozar e dispor, livre de qualquer ônus.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.